Tribunal: TJMMG
Processo: 1000061-24.2017.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000061-24.2017.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 06/02/2020 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexandre Gomes Ferreira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Gomes Ferreira (ID 157219) contra decisão proferida por esta Segunda Câmara, que negou provimento a seu recurso de apelação e manteve a respeitável sentença de Primeira Instância, em que foi julgado improcedente o pedido inicial (acórdão de ID 155397). Em suas razões recursais, o embargante arguiu que os presentes embargos têm a finalidade prequestionatória, com fundamento na jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores (enunciado de n. 98 do Superior Tribunal de Justiça e enunciado de n. 356 do Supremo Tribunal Federal), e foram interpostos por entender que o acórdão foi obscuro e contraditório quanto ao arguido por ele em contrarrazões recursais no tocante à suposta incidência da prescrição da ação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que o cerne da controvérsia dos autos diz respeito à data da ciência do Embargante da decisão proferida pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais, data em que o embargante foi oficialmente intimado, dando início à contagem do prazo prescricional. Destacou trechos do fundamento do voto por mim proferido, na relatoria do acórdão, referente à incidência da prescrição do fundo de direito, e arguiu que não houve o devido enfrentamento da questão. Alegou que a decisão recorrida contraria o ordenamento jurídico porque não houve a incidência da prescrição quinquenal, conforme aduzido por ele em suas manifestações anteriores, uma vez que interpôs recurso administrativo ao Governador do Estado e a ciência formal da decisão desse recurso se deu em 11/12/2012, data na qual teve efetivada a sua demissão. Alegou, também, que a ciência da decisão punitiva não pode ser apenas por meio da imprensa oficial, notadamente, por se tratar de interessado determinado, conhecido e com domicílio e que, no presente caso, pesa o fato de o embargante ser militar, não havendo qualquer justificativa para que a intimação ocorra de outra forma senão pessoalmente. Afirmou que a própria Resolução Conjunta n. 4.220/12 (MAPPA) dispõe que o militar submetido a processo ou procedimento administrativo deverá, ao final, ser formalmente cientificado da sua solução e de todos os atos processuais (citou o art. 545 do MAPPA). Argumentou que a intimação pela imprensa oficial, em processo penal, aplica-se ao advogado, não ao réu, conforme prevê o art. 370, §1º, do Código de Processo Penal; e salientou que o Código de Processo Penal Militar ainda é mais rigoroso consoante o estabelecido no §3º do art. 288. Citou que, em decisão análoga à dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o posicionamento no sentido de que o direito doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sancionado de recorrer da punição disciplinar é constitucional, não podendo sofrer mitigações, ainda que lei ordinária disponha de forma contrária. Arguiu que a Lei n. 14.184/02, que dispõe sobre Processo Administrativo estadual, em seu artigo 59, estabelece que os prazos começam a correr a partir do dia da ciência oficial do interessado, e, por essa razão, entende que a ciência do embargante sobre o resultado do último recurso administrativo ao Governador do Estado de Minas Gerais é o marco inicial do prazo prescricional. Concluiu que o acórdão proferido por este egrégio Tribunal se encontra em dissonância à legislação constitucional e federal, além da própria jurisprudência, devendo ser corrigido, e, por consequência, declarado nulo pela contradição apresentada, qual seja, a absurda consideração da data da ciência da nota de exclusão do embargante e não a ciência da decisão do Governador do Estado (última instância administrativa recorrida). Ao final, pede que seja sanada a contradição do respeitável acórdão, de modo a buscar a correção da fundamentação que inacolheu o recurso de apelação, a fim de que seja considerada a data de 11/12/2012 como marco inicial do prazo prescricional, haja vista ter sido o embargante formalmente cientificado da decisão do excelentíssimo Governado do Estado acerca do recurso administrativo interposto. Intimado para oferecer contrarrazões aos embargos de declaração, o Estado de Minas Gerais sustentou que a decisão embargada declinou todos os fundamentos jurídicos pelos quais rejeitou a pretensão do Embargante, não havendo, no ato processual, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou hipótese de correção de erro material que autorize a interposição dos embargos de declaração. Alegou que o Embargante pretende a reapreciação de teses sustentadas na exordial e já rechaçadas na sentença e no acórdão, pretensão que não é compatível com a via dos embargos de declaração. Não tendo o embargante comprovadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 qualquer das hipóteses de cabimento do recurso ora examinado, sendo evidente que a sua pretensão se cinge à reforma do julgado, conclui requerendo a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Em mesa de julgamento. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque é próprio e tempestivo. Alexandre Gomes Ferreira opôs embargos de declaração (ID 157219) contra a decisão proferida por esta Segunda Câmara que negou provimento a seu recurso de apelação (acórdão de ID 155397). Não prosperam as alegações do embargante para a finalidade prequestionatória nem sequer para promover esclarecimentos necessários para melhor compreensão do decidido por este Tribunal. A data da ciência do Embargante da decisão proferida pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais não modifica o decisium, uma vez que o recurso direcionado àquela autoridade era intempestivo, permitindo não só a ativação da punição no sistema informatizado, bem como a efetivação da demissão, consoante se vê no ID 138389. A efetivação da demissão do militar gerou o rompimento da relação jurídica existente entre o militar e o Estado, bem como uma lesão patrimonial ao militar, dando ensejo ao direito de promover ação. A partir de 23 de março de 2012, data do desligamento efetivo do embargante, iniciou a contagem do prazo decandencial (ou a denominada prescrição de fundo de direito) para o embargante promover ação, a fim de obter uma possível reintegração ao cargo. Decorreram mais de 5 (cinco) anos da efetivação de sua exclusão até a propositura desta ação ordinária no âmbito da Justiça Militar de Minas Gerais, ocorrida em 28 de novembro de 2017.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Logo, a punição disciplinar foi alcançada pelos efeitos da prescrição de fundo de direito, o que significa dizer que não cabia mais a propositura da ação com o fim de pleitear a anulação do ato administrativo-disciplinar referenciado na petição inicial, quando já decorridos mais de 5 (cinco) anos de sua ativação. Percebe-se que não há obscuridade ou contradição no inteiro teor do acórdão. Apenas um erro material quanto à data de exclusão, a qual constou como 22 de março de 2012, quando deveria ser 23 de março de 2012. No tocante à discussão de ser indispensável a notificação pessoal do militar sobre a decisão definitiva (contra a qual não caiba mais recursos) proferida nos autos do processo administrativo- disciplinar, destaco que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. CERCEAMENTO E DEFESA NÃO EVIDENCIADO PELOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Aos impetrantes foram aplicadas as penas de demissão e de suspensão por terem liberado Autorização para Transporte de Produto Florestal (ATPF) utilizando documentação fraudulenta. 2. Conforme se depreende do relatório final da Comissão processante, o material probatório colhido no decorrer do processo administrativo disciplinar (oitiva de 15 testemunhas, vistoria in loco e apresentação e apreciação das defesas escritas dos impetrantes) e a motivação da punição autorizam a aplicação da sanção de demissão, sendo certo que o procedimento punitivo aparenta regularidade procedimental. 3. Segundo o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 4. É dispensada a intimação pessoal do servidor representado por advogado, sendo suficiente a publicação da decisão proferida no PAD no Diário Oficial. 5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (MS 9699/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgamento realizado em 28/11/2018, decisão publicada no DJe 11/12/2018). Seguem precedentes da Primeira e Sexta Turmas do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. [...] 4. Quanto à necessidade da intimação pessoal do ora recorrente, esclareço que a "jurisprudência desta Corte é a de que, estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial." (AgRg no REsp 1.223.297.DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/10/2015) (grifo acrescentado). [...] 8. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 54.297.DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017.) ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PUBLICAÇÃO DO ATO DEMISSIONÁRIO EM DIÁRIO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tratando-se de servidor representado por advogado durante o processo administrativo disciplinar, é desnecessária a intimação pessoal acerca do ato demissionário, bastando a publicação em diário oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 27.633.MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015.) Sendo assim, o acórdão não traz obscuridade ou contradição a justificar a interposição de embargos de declaração. Com o devido respeito à parte, o embargante busca a reanálise de sua tese, o que não tem previsão legal no recurso ora manejado. Nesses termos, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de fevereiro de 2020. Juiz Jadir Silva Relato